Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO. MIGRAÇÕES UNILATERAIS PELA ADMINISTRADORA. CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DURANTE GESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo contra sentença que indeferiu pedido de expedição de Declaração de Tempo de Plano e negou indenização por danos morais. Os apelantes foram submetidos a sucessivas migrações de operadora, promovidas unilateralmente pela administradora do plano, sem seu consentimento. Sofreram negativas reiteradas de atendimento médico durante a gestação da 1a autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discursão: (i) analisar se as migrações compulsórias entre operadoras descaracterizam a continuidade do contrato e impedem a contagem do tempo de permanência necessário à portabilidade de carências, à luz da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS; e (ii) saber se as negativas de atendimento durante a gestação configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 438/2018 da ANS garante a contagem contínua do tempo de permanência quando há migrações administrativas entre operadoras pertencentes ao mesmo grupo econômico e com coberturas equivalentes, conforme o art. 3o, § 8o. No caso, as sucessivas migrações foram promovidas exclusivamente pela administradora, sem anuência dos beneficiários, e não podem prejudicar a portabilidade de carências. Assim, a administradora deve ser compelida a emitir a Declaração de Tempo de Plano com data de ingresso.
4. A negativa reiterada de atendimento durante a gestação da apelante configura falha na prestação do serviço e impõe às operadoras e à administradora a responsabilidade pelo dano moral. O sofrimento decorrente da incerteza quanto à cobertura médica em momento sensível ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação. O valor da indenização foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, observados juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição da Declaração de Tempo de Plano com data de ingresso e condenar solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada apelante.
Tese de julgamento: "1. As migrações compulsórias entre operadoras dentro do mesmo grupo econômico, promovidas exclusivamente pela administradora do plano de saúde coletivo, não interrompem a contagem do tempo de permanência para fins de portabilidade de carências, devendo ser expedida a Declaração de Tempo de Plano, considerando a data original de ingresso. 2. A negativa reiterada de atendimento médico em período gestacional configura dano moral in re ipsa, ensejando a devida reparação pecuniária."
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, art. 3o, § 8o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 14; Lei no 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1329311, ApCiv 07239399520208070001, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, j. 24/03/2021, p. 12/04/2021.